Tribunal: TJMT
Processo: 1009123-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1009123-27.2020.8.11.0000
Impetrante: Erivelton Deboni dos Santos
Impetrado: Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso
Impetrado: Presidente da Sindicância Administrativa Designada pela Portaria n. 09/2019/GAB/SEPRAG
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Erivelton Deboni dos Santos, contra o ato, acoimado de coator, atribuído ao Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso e à Presidente da Sindicância Administrativa Designada pela Portaria n. 09/2019/GAB/SEPRAG, consubstanciado na aplicação, em seu desfavor, da penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias, sem remuneração.
Sustenta, o Impetrante, que a aludida pena lhe foi empregada de forma arbitrária e ilegal, haja vista estar fundada em conclusão contrária às provas colhidas nos autos, ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da apuração que a ensejou ter abrangido período já prescrito.
Aduz, outrossim, a contrariedade aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, diante do emprego da punição, quando ainda pendente a análise do Recurso Administrativo por ele protocolizado, ou seja, antes do trânsito em julgado da decisão administrativa, publicada em 26/02/2020.
Assim, pugnou fosse liminarmente deferida a suspensão dos efeitos da Portaria n. 018/2020/GAB/SEPLAG, publicada no dia 26/02/2020, que veiculou a citada penalidade, até que efetuada a análise do citado Recurso Administrativo, momento em que, se eventualmente comprovada alguma culpa, defende caber, tão somente, o emprego da pena de repreensão.
Antes da análise do pleito liminar, entendi necessário que, sobre ele, se manifestassem as autoridades apontadas como coatoras, as quais, notificadas, deixaram transcorrer, in albis, o prazo para tanto (id. 41882471).
É o necessário à análise e decisão.
Como consignado no relatório, pretende o Impetrante, por meio da presente ação mandamental, o deferimento da liminar, para a suspensão dos efeitos da Portaria n. 09/2019/GAB/SEPRAG, que veiculou a aplicação, em seu desfavor, da penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias, sem remuneração, quando ainda pendente Recurso Administrativo por ele interposto.
Colhe-se do feito que o Impetrante, respondeu à Sindicância Administrativa n. 88440/2019, que culminou na sua punição, mediante a Portaria n. 018/2020/GAB/SEPLAG, de 20/02/2020, à pena de suspensão por 30 (trinta) dias, sem remuneração, ao fundamento de que evidenciada a infração aos deveres funcionais apontados no inciso III, do artigo 143, e incisos I e XVIII, do artigo 144, todos da Lei Complementar n. 04/1990.
Constata-se que os dispositivos legais ditos infringidos correspondem: à inobservância das normas legais e regulamentares atinentes à carreira; à ausência do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; ao exercício de atividade incompatível com o cargo ou a função pública e o horário de trabalho.
Nota-se que a apuração decorreu de uma denúncia de que o Impetrante estaria exercendo a advocacia, inclusive com o comparecimento a audiências, em horário coincidente com a sua jornada de trabalho no Serviço Público.
Aduz, o Impetrante, nunca se ter ausentado do trabalho sem a prévia autorização do seu superior hierárquico, o que defende ter sido comprovado pelos depoimentos colhidos nos autos.
Assevera que, ainda que configurada a falta funcional, esta deve ser punida mediante repreensão, e não por suspensão, posto que esta última penalidade é aplicável a situações de reincidência, o que não corresponderia ao caso vertente.
Enfatiza estar-lhe sendo ferido o direito à ampla defesa e ao contraditório, em razão do emprego da penalidade quando ainda pendente a análise do seu Recurso Administrativo.
Pontuo, de início, à luz do art. 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).
Sabe-se que ao Judiciário é vedado adentrar no mérito administrativo, cabendo-lhe, tão somente, avaliar a legalidade do ato impugnado.
Não se nega que a competência para a atribuição do citado efeito suspensivo ao recurso é da autoridade administrativa, porém, in casu, por medida de cautela, requeri informações da autoridade impetrada, para o esclarecimento, sobretudo, no que tange à suposta pendência da análise do Recurso Administrativo, interposto desde o mês de fevereiro, bem assim quanto ao efeito com que a peça recursal fora recebida, e que não foram prestadas.
Ausente a informação sobre o julgamento do Recurso Administrativo e, tampouco, sobre o efeito a ele conferido, certo é que não se mostra razoável a aplicação imediata da pena, importante no tolhimento do salário do servidor público, meio do seu sustento, quando ainda possível a reversão da pena que lhe foi aplicada.
Afinal, é evidente que a norma de regência prevê a possibilidade do recebimento do Recurso Administrativo, com efeito suspensivo, para evitar lesões ao direito do recorrente, conforme se depreende do parágrafo único do artigo 117 da Lei Complementar Estadual 207/2004, in verbis:
Art. 117. O recurso será recebido com efeito devolutivo.
Parágrafo único. O recurso poderá ser admitido, com efeito suspensivo para evitar possíveis lesões ao direito do recorrente ou para salvaguardar interesses superiores da Administração. (Destaquei)
Com efeito, tenho por presente a relevância do fundamento em que se sustenta o writ, bem como o perigo de lesão irreparável ao Impetrante, se acaso decidida a questão por ocasião do exame do mérito.
Nessa quadra, em vista do preenchimento dos requisitos legais exigidos, a concessão do pleito liminar se torna medida impositiva.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar pleiteada, para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 018/2020/GAB/SEPLAG, publicada no dia 26/02/2020, até o julgamento do Recurso Administrativo interposto pelo Impetrante.
Notifique-se a parte impetrada, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, suas informações.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.